Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-82.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001390-82.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEIXEIRA - CPF: 650.536.051-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001390-82.2025.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial de Alta Floresta.

Agravante: MARLI TEIXEIRA.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA BILATERAL. DEFICIÊNCIA AUDITIVA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado Especial de Alta Floresta que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer (nº 1005919-75.2025.8.11.0007), na qual a parte autora pleiteia o fornecimento de aparelho de amplificação sonora bilateral pelo ente público. A agravante alega necessidade urgente do equipamento e apresenta laudo médico comprovando a deficiência auditiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para determinar o fornecimento do aparelho auditivo pleiteado, à luz da garantia constitucional do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O laudo técnico anexado aos autos comprova a existência de deficiência auditiva e a necessidade do aparelho de amplificação sonora, bem como a previsão de fornecimento do equipamento pelo SUS, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

O perigo de dano encontra-se presente, pois a demora na disponibilização do aparelho pode agravar o quadro clínico da paciente, afetando sua capacidade auditiva e a qualidade de vida, especialmente diante da necessidade de adaptação fonoaudiológica contínua.

O direito à saúde é dever do Estado e deve ser assegurado com prioridade, prevalecendo sobre argumentos de ordem orçamentária, em conformidade com os artigos 1º, III, e 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da concessão de medidas antecipatórias para garantir o acesso efetivo a tratamentos e insumos médicos, sempre que demonstrada sua necessidade e urgência.

O agravo interno interposto contra a decisão que deferiu liminarmente a tutela de urgência perde seu objeto, ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela antecipada deferida no ID 310822357.

Tese de julgamento:

A demonstração da necessidade médica, aliada à urgência do tratamento, justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de equipamento de saúde.

A deficiência auditiva comprovada e a indicação de aparelho auditivo pelo SUS configuram a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

O direito à saúde, por sua natureza fundamental, deve ser assegurado com prioridade frente a eventuais limitações orçamentárias dos entes públicos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.153/2009. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1029574-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024, DJE 17.02.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial de Alta Floresta, na ação de obrigação de fazer de nº 1005919-75.2025.8.11.0007, que indeferiu a tutela de urgência.

A tutela antecipada foi deferida.

Os agravados pugnam pelo improvimento do recurso.

O respeitável representante do Ministério Público, por meio do parecer identificado pelo ID nº 319402877, manifestou-se favoravelmente ao provimento do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se que a agravante interpôs o presente contra a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de aparelho de amplificação sonora bilateral.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação ao aparelho de amplificação sonora bilateral, visto que há laudo médico comprovando a necessidade do equipamento vindicado nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos cumulativos para o deferimento da medida: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
a probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo médico anexado aos autos,
verbis
:

O parecer técnico do NAT afirma que
“CONCLUI-SE que foi comprovado a deficiência auditiva, estando indicado o aparelho auditivo; Este aparelho é assegurado pelo SUS, bem como o acompanhamento fonoaudiológico necessário para o processo de uso e adaptação do aparelho auditivo.”

O perigo de dano é evidente, pois a demora no fornecimento do aparelho auditivo compromete a saúde da agravante, podendo agravar sua condição clínica e comprometer sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Por fim, registro que foi interposto agravo interno com o objetivo de reformar a decisão que deferiu a medida liminar requerida neste Agravo de Instrumento. Contudo, considerando que nesta oportunidade se julga o mérito, o referido agravo interno perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 310822357, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado Especial e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025